Tribunal: CARF
Processo: 10630.720649/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ERRO DE FATO. RECLASSIFICAÇÃO DE ÁREA DECLARADA.
Para efeito de reclassificação de áreas do imóvel rural, sob a alegação de erro de fato no preenchimento da declaração, é ônus do contribuinte comprovar mediante documentação hábil e idônea, segundo os requisitos estipulados na legislação, a área que pretende fazer prevalecer como área efetivamente utilizada pela atividade rural.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a averbação da existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no Cadastro Ambiental Rural em data anterior ao fato gerador.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada através da apresentação de Laudo Técnico.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO. REQUISITOS.
Para fins de exclusão da tributação do imposto, as áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias, em estágio médio ou avançado de regeneração deverão estar comprovadas através de documentação hábil e idônea.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720649/2017-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.782 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S/A-CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ERRO DE FATO. RECLASSIFICAÇÃO DE ÁREA DECLARADA.
Para efeito de reclassificação de áreas do imóvel rural, sob a alegação de erro
de fato no preenchimento da declaração, é ônus do contribuinte comprovar
mediante documentação hábil e idônea, segundo os requisitos estipulados na
legislação, a área que pretende fazer prevalecer como área efetivamente
utilizada pela atividade rural.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no
Cadastro Ambiental Rural em data anterior ao fato gerador.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO DA
TRIBUTAÇÃO. REQUISITOS.
Para fins de exclusão da tributação do imposto, as áreas cobertas por florestas
nativas, primárias ou secundárias, em estágio médio ou avançado de
regeneração deverão estar comprovadas através de documentação hábil e
idônea.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720649/2017-34
Fl. 134
DF CARF MF
Original

S2-C4T1
Fl. 2

É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer o valor da terra nua – VTN por hectare declarado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Pois bem. Pela notificação de lançamento no 06103/00030/2017 (fls. 02), o
referido contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 307.920,21, resultante do
lançamento suplementar do ITR/2014, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora,
calculados até 25/09/2017, incidentes sobre o imóvel rural “Horto Florestal Cachoeira das
Pombas” (NIRF 0.672.019-6), com área total declarada de 3.095,2 ha, localizado no município
de Guanhães - MG.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 03/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2014, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 08/11, não atendido, para o contribuinte apresentar, dentre
outros, os seguintes documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental – ADA protocolado tempestivamente no IBAMA e
matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal;
- Laudo técnico com ART/CREA, com memorial descritivo do imóvel, no caso de área
de preservação permanente prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720649/2017-34

órgão competente no caso de estar prevista no art. 3o desse código, com o ato do poder
público que assim a declarou;
- Laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por
Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2014, a autoridade fiscal manteve as áreas informadas com
benfeitorias (137,1 ha) e com reflorestamento (1.044,7 ha), mas glosou integralmente as áreas
declaradas de preservação permanente (272,0 ha) e de reserva legal (1.465,9 ha), além de
desconsiderar o VTN declarado de R$ 861.500,00 (R$ 278,33/ha) e arbitrá-lo em R$
2.443.877,06 (R$ 789,57/ha), embasado no SIPT/RFB (fls. 07 e 11), com o consequente
aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo de 0,30 % para 6,00 %, pela redução do GU
de 85,7 % para 35,4 %, apurando imposto suplementar de R$ 145.499,32, conforme
demonstrativo de fls. 05.
Cientificado do lançamento em 18/10/2017 (AR/fls. 13), o contribuinte, por meio
de representante legal, postou a impugnação de fls. 18/32 em 13/11/2017 (fls. 61/62), exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 34/59, alegando, em síntese:
1. Propugna pela tempestividade de sua defesa, relata o objeto social da empresa e
discorre sobre o referido procedimento fiscal, do qual discorda, pela glosa total
da área de preservação permanente e parcial da área de utilização limitada, bem
como pelo arbitramento do VTN;
2. Pretende o cancelamento da autuação fiscal, por desconsiderar o VTN declarado
e arbitrá-lo com base no SIPT, a cujas informações inexiste acesso para o
impugnante, em nítida ofensa ao direito de defesa e ao contraditório;
3. O art. 10 da Lei 9.393/1996 determina que as áreas de reserva legal, de 20% no
teor do Código Florestal, e de preservação permanente sejam excluídas da
tributação, sem condicioná-las à averbação ou ao ADA, e o respectivo § 7o,
incluído pela MP no 2.166-67/2001, expressa ser desnecessária a prévia
comprovação da existência dessas áreas para excluí-las do cálculo do ITR;
4. Conforme laudo com ART/CREA, há no imóvel áreas de reserva legal (607,9 ha),
de preservação permanente (111,6 ha) e com vegetação nativa preservada de
985,75 ha;
5. O VTN arbitrado deve ser revisto, face à incorreta alimentação do SIPT pela
RFB, pois os valores fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura-MG não
servem como parâmetro para cálculo do VTN, visto que se destinam à apuração
do ITCD, no qual o valor do hectare fixado independe da exclusão das áreas
ambientais e com benfeitorias;
6. Pelo princípio da verdade material, é imperiosa a produção de prova técnica para
verificar o VTN correto a ser aplicado, com base nas áreas existentes no imóvel;
7. Cita e transcreve legislação pertinente, bem como Acórdãos do CARF, para
referendar seus argumentos.
8. Ao final, em atendimento ao princípio da verdade material, o contribuinte requer
seja dado provimento à presente impugnação, para que, depois de realizadas as
alterações necessárias, seja totalmente cancelada a notificação de lançamento e
extinta a respectiva exigência fiscal; requer, ainda, visando ao atendimento à
fiscalização em andamento, a concessão do prazo de 30 dias para juntada do
laudo do VTN, em elaboração.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720649/2017-34

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 66 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2014
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais e a legislação vigente, possibilitando ao contribuinte o exercício do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2014, somente
pode ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis,
nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas pretendidas áreas
ambientais tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em
tempo hábil no IBAMA, além de inscrição tempestiva da área de reserva legal no CAR
ou de sua averbação tempestiva em cartório.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2014 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos de prova que fundamentem as
alegações da defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los em outro
momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 88 e ss), repisando, em grande parte, sua linha de defesa, além de
requerer, ao final, o que segue:
1. Seja afastado o lançamento e a manutenção do arbitramento com base no SIPT,
devendo ser mantido o valor declarado de VTN pela Recorrente na sua DITR;
2. Seja reconhecido o erro de fato pela Recorrente ao declarar as áreas cobertas por
floresta nativa como sendo parte da área de RL declarada na sua DITR, mas que
se encontra comprovada pelo laudo técnico apresentado, acompanhado de
ART/CREA e que identifica claramente as áreas de conservação;
3. Seja reconhecido o laudo técnico apresentado como meio idôneo para
comprovação da integralidade das áreas nele identificadas, de maneira que sejam
deduzidas da apuração do ITR objeto da notificação de lançamento deste PTA;
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720649/2017-34

4. Apenas na remota hipótese de se entender que alguma área verde não preencha o
requisito para usufruir da isenção do ITR, ainda assim estas devem ser
consideradas áreas inaproveitáveis, de forma a preservar a alíquota apurada com
base no grau de utilização do imóvel real, sob pena de ofensa à proteção
ambiental e à função social da propriedade.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme visto, o lançamento em epígrafe decorreu da glosa integral das áreas
declaradas de preservação permanente (272,0 ha) e de reserva legal (1.465,9 ha), bem como da
desconsideração do VTN declarado de R$ 861.500,00 (R$ 278,33/ha), com o consequente
arbitramento em R$ 2.443.877,06 (R$ 789,57/ha), embasado no SIPT/RFB (fls. 07 e 11), o que
ocasionou o aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo de 0,30 % para 6,00 %, e a
redução do GU de 85,7 % para 35,4 %, apurando imposto suplementar de R$ 145.499,32,
conforme demonstrativo de fls. 05.
O recorrente, aventando a hipótese de erro de fato na DITR/2014, com base em
laudo com ART e anexos (fls. 53/59), pretende o acatamento de uma área não declarada coberta
por floresta nativa (985,7 ha), além da redução das referidas áreas declaradas de reserva legal
para 607,9 ha e de preservação permanente para 111,6 ha.
É ver o quadro elucidativo abaixo:

Preservação
Permanente
Reserva
Legal
Florestas
Nativas
Total
Declarado
272
1465,9
0
1.737,9
Requerido
111,6
607,9
985,7
1.705,2
Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua DIAT,
aproveitando a oportunidade do recurso para reduzir as áreas declaradas a título de reserva legal
e preservação permanente, bem como para reclassificar parte da área anteriormente declarada a
título de reserva legal, como sendo área coberta por florestas nativas.
Inicialmente, cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento
adequado para requerer a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas, eis
que, conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. É de se ver:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720649/2017-34

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia
mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento. A esse respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE OU DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 147, §§ 1o e 2o, DO CTN.
PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ 24/09/2007) 1. O
lançamento pode ser revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não esteja
extinto pela decadência o direito de lançar da Fazenda. Tal revisão pode ser feita de
ofício pela autoridade administrativa (art. 145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e
a pedido do contribuinte (art. 147, § 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária não é possível a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face
do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo da
obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de segurança,
para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em erro de fato, em
que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo superior à realmente
devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o, DO CPC. CORREIÇÃO
DO ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária fica obstada a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto
porque, com o lançamento encerra-se o procedimento administrativo, ficando a
Fazenda, por força do princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de
alterá-lo. 2. Isto significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o. Isto
significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o sujeito passivo
a sua modificação por parte da Administração Fazendária. Qualquer requerimento nesse
sentido será fatalmente indeferido. O procedimento administrativo está encerrado e a
Fazenda não poderá modificá-lo, em decorrência do princípio geral da imutabilidade do
lançamento. Assim, uma vez feita a notificação ao contribuinte, não poderá a
Administração, de ofício, ou a requerimento deste, alterar o procedimento já
definitivamente encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts.
96 a 218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva,
2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é assegurado ao
sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender judicialmente a anulação
do crédito oriundo do lançamento eventualmente fundado em erro de fato, como sói ser
o ocorrido na hipótese sub examine e confirmado pela instância a quo com diferente
âmbito de cognição do STJ (Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720649/2017-34

à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel
da propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma do
art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art. 139 do
CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a ocorrência do fato
imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como medida do seu aspecto
material a base imponível (base de cálculo). 5. Consectariamente, o erro de fato na
valoração material da base imponível significa a não ocorrência do fato gerador em
conformidade com a previsão da hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento
feito com base em erro" constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso,
deve ser alterado pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
24/09/2007 p. 252)
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em
que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento.
Contudo, no presente caso, o que o contribuinte pretende é a mera reclassificação
das áreas anteriormente declaradas como áreas de reserva legal para área de florestas
nativas, sendo que ambas as áreas estão dispostas no mesmo quadro do demonstrativo de
apuração do imposto devido, no campo “Distribuição da Área Utilizada pela Atividade
Rural (ha)”.
Nesse sentido, em que pese o art. 147, § 1o, do CTN, exigir que a modificação da
declaração, por iniciativa do próprio declarante, deva ocorrer antes de notificado o lançamento,
sua aplicação não deve ser irrestrita, mas apenas para os casos em que se pretende a inclusão de
áreas não declaradas, situadas em campo demonstrativo distinto, com o aumento do total
declarado.
Não se trata, pois, da hipótese dos autos, eis que o sujeito passivo pretende é a
mera reclassificação de parte de áreas declaradas de reserva legal como área de florestas
nativas, sem qualquer incremento do montante total, sendo que, tais áreas, possuem o mesmo
tratamento tributário, sobretudo por estarem dispostas no mesmo quadro do demonstrativo de
apuração do imposto devido, no campo “Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural
(ha)”.
Dessa forma, passo a analisar os argumentos trazidos pelo sujeito passivo em
relação às áreas cobertas por florestas nativas, áreas declaradas de reserva legal e de
preservação permanente, bem como, em relação ao arbitramento do VTN.
2.1. Áreas cobertas por florestas nativas, áreas declaradas de reserva legal e de preservação
permanente.
Como se observa do relato introdutório, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA dentro do prazo
legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal e cobertas por florestas
nativas, bem como a necessidade de averbação tempestiva da reserva legal junto à matrícula
do imóvel, para fins de não incidência do Imposto Territorial Rural ITR e a comprovação das
referidas áreas.
Pois bem. A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720649/2017-34

a apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações
utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na
apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo,
atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
No caso dos autos, independentemente da discussão acerca da exigência do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) para o reconhecimento da isenção do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), relativamente aos fatos geradores ocorridos após a
vigência da Lei no 12.651, de 2012, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva
legal e cobertas por florestas nativas, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Explica-se.
A começar, em relação à área de reserva legal – ARL, com a publicação da Lei
12.651/2012, para fins de isenção do ITR, ela deve ser registrada no órgão ambiental competente
por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR:
Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente
por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as
exceções previstas nesta Lei.
[...]
§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro
de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no
CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à
gratuidade deste ato. (Redação dada pela Lei no 12.727, de 2012).
Para os fatos geradores anteriores à publicação da lei, exigia-se a averbação da
ARL na matrícula do imóvel.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-
se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]
A propósito, a jurisprudência do STJ entende que a Lei n. 12.651/2012 (Novo
Código Florestal), que revogou a Lei n. 4.771/1965, não suprimiu a obrigação de averbação da
área de reserva legal no registro de imóveis, mas apenas possibilitou que o registro seja
realizado, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Nesse sentido: REsp n.
1.750.039/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe
23/11/2018; AgInt no AREsp n. 1.250.625/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720649/2017-34

No presente caso, não há comprovação da averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel e/ou registro no CAR o que é suficiente para afastar a pretensão do sujeito
passivo acerca do reconhecimento da isenção da referida área.
Assim, não é possível a exclusão do cálculo do ITR da área de reserva legal
requerida pelo sujeito passivo.
Avançando na análise da controvérsia posta, também entendo que o sujeito
passivo não logrou êxito em comprovar a existência das áreas de preservação permanente e
florestas nativas, no imóvel objeto do presente lançamento.
Isso porque, o Laudo anexado aos autos (e-fls. 53-56), não discorreu
detalhadamente sobre as áreas de preservação permanente e florestas nativas existentes no
imóvel, com indicação dos dispositivos legais em que se enquadram, sendo demasiadamente
lacônico e genérico, o que contrasta profundamente com o campo técnico científico de um
levantamento tecnicamente criterioso, com respaldo na legislação de regência.
Não há qualquer informação acerca da metodologia adotada no Laudo, a fim de
permitir a identificação da extensão das referidas áreas, baseando-se unicamente nos mapas
anexos, mas que, isoladamente, não permitem a identificação da característica das áreas
rotuladas como de preservação permanente e florestas nativas, a que alega existirem no imóvel
em questão.
A meu ver, o Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte se limitou a
reproduzir o conceito e definição do que seria APP e Florestas Nativas, de acordo com o Código
Florestal, sem demonstrar a dimensão e caracterização individualizada das áreas, com o
apontamento das características que pudessem identificá-las. Entendo, pois, que o Laudo
apresentado pelo contribuinte é lacônico e apresenta diversas dúvidas acerca das delimitações
das áreas do imóvel e não há certeza a respeito da extensão da área que eventualmente seria de
preservação permanente e florestas nativas.
Não basta alegar que se tratam de “áreas destinadas à conservação da
biodiversidade” para se garantir o direito à isenção, devendo haver a delimitação efetiva da área
que o contribuinte entende se enquadrar como de preservação permanente e florestas nativas,
bem como a demonstração de sua efetiva existência, com indicação dos dispositivos legais em
que se enquadram.
Tem-se, pois, que no Laudo acostado aos autos, o profissional que o elaborou não
discriminou, caso a caso, cada área de preservação permanente e florestas nativas que alega
possuir no imóvel em questão, e também, no mapa do imóvel apresentado pelo contribuinte não
há como identificar e dimensionar com precisão as referidas áreas.
E, ainda, o Laudo apresentado sequer menciona como chegou ao resultado da
delimitação das áreas a título de APP e Florestas Nativas, as quais alega existir no imóvel, o que
gera a convicção de que essas áreas foram informadas pelo próprio contribuinte e acatadas pelo
profissional, mas sem um exame aprofundado acerca de sua efetiva existência.
Destaco que o julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972, é permitido formar livremente convicção quando da apreciação das provas
trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o
intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720649/2017-34

obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova da
existência da área de preservação permanente declarada.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a
prova da existência da área declarada, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Para além do exposto, em relação às arguições acerca da ofensa ao princípio
constitucional da proteção ambiental e à função social da propriedade, além de não poderem ser
invocados para fundamentar o descumprimento das obrigações tributárias pertinentes, cabe
destacar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
2.2. Valor da Terra Nua (VTN).
Em relação ao Valor da Terra Nua (VTN), o sujeito passivo requer,
preliminarmente, a nulidade do lançamento, por ausência de informações do valor extraído do
Sistema de Preços de Terra, de maneira que pudesse contestar os dados e critérios adotados para
se chegar ao valor informado.
Alega, ainda, ser incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT,
tendo em vista que o VTN foi apurado pela RFB adotando-se o valor médio das declarações de
ITR do município, sem levar em conta a aptidão agrícola.
A decisão recorrida manteve o VTN arbitrado pela autoridade fiscal, para o
ITR/2014 do imóvel “Horto Florestal Cachoeira das Pombas” (NIRF 0.672.019-6), R$
2.443.877,06 (R$ 789,57/ha), por considerar que ficou caracterizada a subavaliação do VTN
declarado, além de não ter sido apresentado documento hábil para revisá-lo.
A esse respeito, entendo que assiste razão ao recorrente.
Explica-se.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720649/2017-34

O arbitramento do Valor da Terra Nua, expediente legítimo, nos termos do art.
148 do CTN, para as situações em que não mereçam fé as informações prestadas pelo sujeito
passivo, deve observar os parâmetros previstos pelo legislador, inclusive quanto à capacidade
potencial da terra.
A propósito, cabe destacar que a Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14, dispõe que
as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°,
inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados
pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios. É de se ver:
Lei n° 9.393/1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização. (grifei)
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios. (grifei)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Lei n° 8.629/1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
§ 2o Os dados referentes ao preço das benfeitorias e do hectare da terra nua a serem
indenizados serão levantados junto às Prefeituras Municipais, órgãos estaduais
encarregados de avaliação imobiliária, quando houver, Tabelionatos e Cartórios de
Registro de Imóveis, e através de pesquisa de mercado.
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos: (Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
(grifei)
III - dimensão do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720649/2017-34

V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
No caso dos autos, a autoridade autuante considerou ter havido subavaliação no
cálculo do Valor da Terra Nua (VTN) declarado e procedeu ao arbitramento, adotando o VTN/ha
de R$ 789,57, conforme se extrai da tela SIPT acostada aos autos (e-fl. 07).
Embora a fiscalização tenha pontuado que o valor tenha sido informado pela
Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais, para o exercício de 2014, pela análise do
extrato da tela SIPT acostada aos autos (e-fl. 07), percebe-se que não há menção a Secretaria
Estadual e nem mesmo qualquer aptidão agrícola referente ao município de localização do
imóvel, constando apenas a informação “VTN DITR: 789,57”, o que demonstra que o valor ali
mencionado diz respeito ao valor médio das DITRs do município.
Nesse sentido, a fiscalização não logrou êxito em demonstrar que o arbitramento
teria levado em consideração, efetivamente, as aptidões agrícolas das propriedades rurais com as
mesmas características do imóvel objeto de lançamento (lavoura, pastagem plantada, silvicultura
etc). Assim, resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento
do valor do imóvel.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola levando em consideração a característica do imóvel objeto de lançamento), o que está
comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm adotado para proceder
ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo inservível para o presente
lançamento.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Conselho, vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2005
VTN-VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
(Acórdão CSRF: 9202-005.614, de 29/06/2017)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO
VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE Uma vez
rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo
contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-
se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença
positiva entre este laudo e o valor declarado.
(Acórdão CSRF: 9202-005.436, de 27/04/2017).
Conforme visto, a legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a
aptidão agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 14, § 1o; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720649/2017-34

concreto, a fiscalização não evidenciou a observância do critério de arbitramento fixado na lei,
sendo cabível, portanto, a retificação do lançamento para prevalecer o VTN declarado pelo
próprio recorrente.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, em sua integralidade, mas apenas
na improcedência do critério do arbitramento do VTN efetuado pela fiscalização o que, como
consequência, tem o condão de restabelecer o valor declarado pelo sujeito passivo.
Dessa forma, diante do entendimento de que o VTN utilizado pela autoridade
fiscal lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência,
entendo que deve ser considerado o VTN declarado pelo sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer o Valor da Terra Nua – VTN por
hectare declarado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 146
DF CARF MF
Original